Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CRIMES DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso pela suposta prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e delitos previstos nos arts. 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstra-se a fundamentação concreta da decisão impugnada ao evidenciar o periculum libertatis a partir da reiteração delitiva recente do paciente.
4. O conjunto probatório demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, apreensão do veículo furtado e registros de manobras perigosas realizadas pelo paciente.
5. Verifica-se risco concreto à ordem pública na conduta do paciente ao realizar manobras perigosas com veículo furtado em via pública, expondo pedestres e crianças a perigo, circunstância que justifica a segregação cautelar.
6. A reiteração criminosa não se funda em antecedentes abstratos, mas em circunstância efetiva, contemporânea e específica, apta a demonstrar a necessidade da prisão preventiva.
7. As condições pessoais favoráveis e alegações de responsabilidade familiar não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, além de carecerem de comprovação inequívoca no writ.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
9. A prisão preventiva, quando fundamentada nos requisitos legais, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, pois possui natureza cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A reiteração delitiva concreta e recente justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis, sendo dispensável a aplicação de medidas cautelares diversas quando demonstrada sua insuficiência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313; CTB, arts. 308 e 309.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020016, HC no 0722911-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025.